Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-24.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003760-24.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS NEVES - CPF: 835.652.301-00 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS NEVES - CPF: 835.652.301-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDSON DOS SANTOS NEVES - CPF: 835.652.301-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR EDSON DOS SANTOS NEVES
– ALEGAÇAO

DE CONTRADIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO A QUAL DETERMINA QUE SEJA CUMPRIDA ORDEM SUPERIOR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO NÃO PROCEDE – INEXISTE NOS AUTOS DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS –
EMBARGOS REJEITADOS
–
EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO
-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO -
ARTIGO 1.022 DO CPC
-

QUESTÃO LEVANTADA NESTES EMBARGOS, NÃO FOI SUSCITADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, TAMPOUCO NA OPOSIÇÃO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL -
ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se justifica a interposição de embargos de declaração. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos

por Edson dos Santos Neves e pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão de ID 214953682 que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais interposta a parte autora pleiteia o pagamento do adicional de periculosidade, no montante de 30% sobre o seu vencimento base.

O embargante, Edson dos Santos Neves afirma que, foi proferida Decisão a qual determina que seja cumprida ordem superior de suspensão do processo, no intuito de que se aguarde o julgamento da questão afetada, mantendo -se os autos na secretaria, para que com a comunicação de julgamento final, seja remetidos os autos conclusos, tendo em vista que o juízo foi informado da determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, referentes a matéria em análise. (id. 220998660). E embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso

Alega que houve contradição na referida decisão ao suspender a tramitação do processo visto que já fez coisa julgada material, e ultrapassada a fase de mérito.

Argumenta que o ato de suspender os autos implicaria em prejuízo processual irreparável.

Destaca que é incabível a suspensão processual, posto que a r. condenação não pode ser novamente discutida na fase à execução, já que a matéria em questão fez como coisa julgada material quando do trânsito em julgado.

Ao final requer que os pontos contraditórios sejam sanados, para efeito de integrar a decisão. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, e requer sejam rejeitados os presentes embargos, sob o argumento de que a parte embargante claramente equivocou-se, pois não houve decisão que determinou a suspensão da presente ação e sequer houve trânsito em julgado do acórdão, estando, no presente momento, pendente de julgamento os embargos de declaração de ID 218308669.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso, requer a observância ao decidido no julgamento do IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº1001289-16.2023.8.11.9005.

Alega que no voto do acórdão, consta que a Consolidação das Leis do Trabalho não pode ser aplicada a servidor público por expressa vedação legal (artigo 7º, alínea “c”, da CLT), bem como, o Administrador está subordinado ao Princípio da Legalidade Estrita e a sua violação pode configurar atos de improbidade administrativa e, ainda, na omissão da lei o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, desde que atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência, artigo 8º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o IRDR possui eficácia vinculante e obrigatória para todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Não obstante o IRDR tenha sido julgado pela Turma Recursal, aduz que deve ser observado pelas Câmaras de Direito Público deste Tribunal.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos e observado para fins de julgamento o mencionado IRDR ou explicite a razão de não adotar o precedente ao caso em exame, apesar de versar sobre questão de direito idêntica.

Devidamente intimado, o embargado, deixou de apresentar contrarrazões. (id. 219110167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
EDSON DOS SANTOS NEVES

Tratam-se de embargos dos Embargos de Declaração já rejeitados por esta Egrégia Câmara.

O embargante, em síntese, alega que
foi proferida Decisão a qual determina que seja cumprida ordem superior de suspensão do processo, no intuito de que se aguarde o julgamento da questão afetada, mantendo -se os autos na secretaria, para que com a comunicação de julgamento final.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, dispõe:

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

No caso, não houve determinação de suspensão dos autos. Diante disso, não merecem ser acolhidos os embargos opostos por Edson dos Santos Neves, em observância ao princípio da dialeticidade, vejamos:

‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
.(...)”(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69). (Grifei)

“O princípio (...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.

(...) considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (...)
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade
.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 604/605) (Grifei)

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, os argumentos constantes nos embargos de declaração, não dizem respeito ao julgamento do recurso embargado.

Assim, consubstanciado na exposição do fato, do direito e das razões do pedido de acolhimento dos aclaratórios, forçoso a rejeição dos embargos de declaração, por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, não acolho os embargos opostos por
EDSON DOS SANTOS NEVES.

EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso
, tratam-se de embargos dos Embargos de Declaração já rejeitados por esta Egrégia Câmara.

O embargante Estado de Mato Grosso insurge a fim de que, em resumo, sejam acolhidos os presentes embargos e

seja observado para fins de julgamento o mencionado IRDR ou explicite a razão de não adotar o precedente ao caso em exame, apesar de versar sobre questão de direito idêntica.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão/decisão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Isso porque, a questão levantada pela parte embargante nestes embargos, não foi suscitada quando da interposição do recurso de apelação, tampouco na oposição do recurso de embargos de declaração o qual foi negado provimento.

Diante disso, inexiste omissão na decisão embargada, ademais, ao passo que
“a matéria não alegada no momento oportuno - recurso de apelação, desta forma, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Logo, a decisão embargada examinou todas as questões levantadas em sede de Embargos de Declaração apresentadas pelo embargante naquela oportunidade, razão pela qual a nova tese apresentada nos presentes Embargos de Declaração não é passível de conhecimento, pois implica em inovação recursal.

Nessa lógica, é impossível a introdução de matéria nova por ocasião de embargos declaratórios, uma vez que a sua interposição pressupõe a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão, quando presentes os requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATO GOVERNAMENTAL – CASSAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA - SEGURANÇA DENEGADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - FATOS POSTERIORES NÃO VENTILADO NO MANDAMUS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS –DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA –INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não aventada a matéria mandado de segurança, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de embargos de declaração por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

(N.U 0055308-27.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Em verdade, a pretensão do Embargante não se coaduna com a finalidade do presente recurso, uma vez que pretende o exame de questões por ele não suscitadas no momento oportuno na tentativa de provocar a manifestação sobre matéria alheia às razões recursais, que, com a devida vênia, incompatível com a natureza da espécie recursal.

Portanto, percebe-se que a decisão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Destarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS por Edson dos Santos Neves e pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024